Tribunal: CARF
Processo: 19515.005292/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005292/2008-61
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-001.049 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
ALLIANZ SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações e com os documentos solicitadas, nos
termos do voto que segue na resolução, consolidando o resultado da diligência, de forma
conclusiva, em Informação Fiscal que deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu
critério, apresente manifestação em 30 (trinta) dias.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Ibiapino Luz,
Gregório Rechmann Junior, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Ana Claudia
Borges de Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente).
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado pela autoridade tributária em face ao
contribuinte acima identificado, referente aos valores a título de contribuição previdenciária que
deveriam ser retidos dos pagamentos aos trabalhadores sem vínculo empregatício - contribuintes
individuais -, no valor de R$ 88.254,13, acrescido de multa e juros, correspondente ao período de
apuração de 4/2003 a 7/2003 e 11/2003.
É o relatório.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005292/2008-61
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade
pois dele conheço.
Das Razões para Conversão do Julgamento em Diligência
Na impugnação, o contribuinte requereu o reconhecimento da decadência do
crédito lançado nas competências 4 a 7/2003, em razão da aplicação da regra estipulada no § 4o
do art. 150 do Código Tributário Nacional.
Em contrapartida, ao destacar a Súmula Vinculante no 8 e o Parecer PGFN/CAT
no 1617/2008, a autoridade julgadora de primeira instância concluiu que a verificação da
antecipação do pagamento deveria considerar individualmente os fatos geradores objetos do
lançamento, atraindo a aplicação da regra do art. 173, I, do Código Tributário Nacional, por não
haver identificação de recolhimento de contribuição previdenciária sobre os fatos geradores em
questão.
No recurso voluntário, o contribuinte voltou a defender o reconhecimento da
decadência do crédito tributário referente ao período de 4 a 7/2003, por haver realizado
recolhimentos parciais das contribuições previdenciárias reclamadas. Recordou o procedimento
adotado pela autoridade tributária para apuração do crédito tributário:
39. Ora, durante a execução do seu trabalho, o Sr. AFRFB solicitou a Recorrente as
listagens dos pagamentos realizados aos contribuintes individuais que lhe prestaram
serviços nas competências em questão e efetuou o cálculo do valor a ser retido e
recolhido pela Recorrente sobre os valores pagos a cada contribuinte individual que
lhe prestou serviços.
40. Calculado o valor bruto da retenção para cada contribuinte individual, o Sr. AFRFB
abateu os valores que já haviam sido retidos por outras empresas para os mesmos
contribuintes individuais nas mesmas competências, conforme declaração dos
contribuintes fornecidos pela Recorrente a fiscalização.
41. Feito isso, o Sr. AFRFB deduziu também, do valor bruto calculado por ele para cada
contribuinte individual, os valores declarados de retenção para os mesmos contribuintes
individuais na GFIP pela Recorrente, subentendendo que houve o recolhimento
antecipado destes valores.
42. A apuração do valor bruto da retenção, bem como os abatimentos realizados pelo Sr.
AFRFB, foi realizado de forma individual, ou seja, foram comparados os valores de
cada contribuinte individual representados nas listagens de pagamentos com os
declarados para os mesmos contribuintes individuais na GFIP pela Recorrente à
época, ou seja, não há de se falar em novos fatos geradores.
43. Executado este trabalho, o Sr. AFRFB identificou o valor líquido da retenção e,
nos casos em que houve saldo remanescente a recolher, considerou esta diferença
como não retida e não recolhida pela Recorrente, representando as mesmas em
quadro no Anexo VI do AI.
44. Este trabalho foi elaborado pelo Sr. AFRFB e demonstrado em planilha anexada ao
AI (anexo I) e todas as informações que suportam este trabalho, tais como, as listagens
de pagamentos e as GFIPs transmitidas pela Recorrente, constam anexas ao AI.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

45. Frise-se então que, para apuração do valor da retenção que deixou de ser
realizada e recolhida pela Recorrente, conforme coluna “f” do anexo I do AI, o Sr.
AFRFB abateu do valor bruto da retenção, calculada por ele sobre os valores pagos a
cada contribuinte individual, o valor da retenção declarado como devido na GFIP
para o mesmo contribuinte individual.
46. Ora, se o próprio Sr. AFRFB deduziu os valores declarados na GFIP pela
Recorrente de retenção, entendendo que os mesmos foram devidamente retidos e
recolhidos, como alegar agora que não houve, ainda que parcial, recolhimento
antecipado do tributo?
Depois, também sustentou ter declarado, nas GFIPs, os contribuintes individuais
que lhe prestaram serviços e os fatos geradores das contribuições previdenciárias:
53. Além da declaração dos contribuintes individuais na GFIP e do fato gerador da
retenção a Recorrente declarou, da forma como disciplinado na legislação, o valor que
entendia como devido de retenção na época para cada contribuinte individual
sobre os pagamentos realizados aos mesmos.
54. Para isso, a Recorrente adotou como premissa a análise das declarações e
informações fornecidas pelos próprios contribuintes individuais relativas às retenções
que já haviam sofrido em outro estabelecimento nas mesmas competências,
conforme previa as Instruções Normativas — IN n's 87 e 89/2003, vigentes à época.
55. Com base nestas declarações e informações, a Recorrente, em observância a
legislação citada, realizou o cálculo do valor devido de retenção de forma a respeitar o
limite máximo do salário de contribuição, ou seja, calculou e declarou como devido
apenas à diferença do valor de retenção devida para atingir este limite.
56. Tanto é verdade que a Recorrente, em cumprimento ao disposto no Manual da
GFIP, informou no cadastro destes contribuintes individuais na GFIP a ocorrência de
que os mesmos prestavam serviços a mais de uma empresa e que a retenção havia sido
realizada em outro estabelecimento, disponibilizando esta informação ao fisco.
57. Na maioria dos casos, tendo em vista que referidos prestadores de serviços são
médicos e corretores e que são contratados por diversas outras seguradoras do país, o
débito declarado pela Recorrente na GFIP da retenção foi “0” (zero).
58. Isto porque, estes contribuintes individuais já haviam sofrido a retenção pelo teto
máximo do salário de contribuição em outro estabelecimento ou ainda haviam elegido
outro estabelecimento para efetuar a retenção, o que dispensa legalmente a Recorrente
de efetuar a retenção, conforme disposições constantes nas Instruções Normativas
INSS/DC 87 e 89, ambas de 2003.
59. Frise-se que não há novo fato gerador para o qual não houve declaração ou
recolhimento antecipado do tributo para estes casos, uma vez que o fato gerador
(valor da remuneração) e o contribuinte individual, foram perfeitamente declarados na
GFIP.
60. A diferença apontada pelo Sr. AFRFB, ainda que declarado como débito de “0”
(zero) pela Recorrente (o que é permitido pela legislação), refere-se meramente à
diferença de tributo recolhido a menor, não podendo esta informação ser compreendida,
em nenhum momento, como falta de pagamento de tributo, pois esta situação está
prevista na legislação, inclusive no próprio manual da GFIP.
61. A declaração de débito da retenção no valor de “0” (zero) não significa ausência de
declaração de fato gerador ou ausência de declaração do débito referente a estes
fatos geradores, urna vez que, conforme demonstrado acima, a legislação
previdenciária prevê tal situação.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

No § 65 da defesa, relacionou todos os contribuintes individuais para os quais
houve recolhimento antecipado ratificado pela autoridade tributária no Anexo I do procedimento
(fls. 85 a 238 do Proc. Administrativo 19515.005293/2008-13) - mas esta informação não está de
toda legível a ponto de prejudicar a conferência deste Relator das razões recursais.
No § 66, afirmou haver anexado a prova do recolhimento antecipado referente aos
pagamentos realizados (fls. 419 a 449).
No § 71, confessou quais os contribuintes individuais para os quais não houve
nem declaração em GFIPs, nem antecipação do recolhimento.
Ao final da exposição, concluiu que a maior parte do lançamento estaria atingida
pela decadência, tendo resumido isto na tabela que transcrevo adiante:

Não bastasse isto, a Dicat/Deinf/São Paulo anexou despacho (fls. 495 a 497), que
trata de ação judicial com o objeto abaixo:
1. Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento, protocolado nos autos
da AO no 0031902-48.2001.403.6100, no qual o contribuinte pugna: pela liquidação da
sentença; que o INSS apresente parecer ou documento elucidativo que sustente o valor
que entende correto a ser convertido em renda; que seja determinada a perícia judicial
sobre os valores depositados, a fim de se efetuar o discriminem sobre o quantum a ser
levantado pela Autora, decorrente da procedência da ação, que afastou a incidência da
contribuição previdenciária sobre valores repassados aos médicos pelas operadoras de
plano de saúde e do quantum a ser convertido em renda ao INSS, decorrente da
improcedência do pedido, no que se refere aos valores repassados aos corretores de
seguros e outras atividades discriminadas. Petição às folhas 344 a 349;
2. Consoante solicitação da PGFN à folha 392, a União foi intimada a apresentar os
cálculos para cumprimento da decisão transitada em julgado, cuja promoção
determinou-se seja feita por arbitramento, ver despacho à folha 14. O Acórdão que deu
ganho parcial ao contribuinte encontra-se às folhas 253 a 259 e foi confirmado às folhas
398 a 415;
3. Referido acórdão acolheu os embargos de declaração da autora e deu parcial
provimento à apelação, afastando assim a incidência da contribuição previdenciária
sobre os valores repassados aos médicos pelas operadoras de plano de saúde;
4. Tendo em vista tais decisões, procedemos à arbitragem dos valores a serem
levantados (médicos) e dos valores a serem transformados em pagamento definitivo.
5. À folha 479 foi anexada planilha eletrônica, cuja planilha 1 “Relação de CT's”
contém a relação dos créditos tributários discutidos na AO no 0031902-
48.2001.403.6100. Na planilha 2 “CT's Base p. Arbitragem”, utilizamos os dados dos
DCG's 12.457.236-7, 13.271.691-1 e 15.083.711-9 os quais possuem as bases de
cálculo discriminadas por rubricas. Ressalta-se que para tais créditos tributários, os
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 2402-001.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

quais possuíam as bases de cálculos segregadas por contribuintes
individuais/autônomos, os valores não foram arbitrados, ou seja, foram com base nas
declarações do sujeito passivo. Diante das bases destes créditos, calculamos a média
entre os valores referentes a médicos e os demais contribuintes individuais/autônomos e
obtivemos um percentual de (70,1%), o qual foi imputado aos demais créditos, ver
planilha “CT's Arbitrados”. Chegamos assim aos valores não abarcados pela decisão
judicial, coluna “Saldo DEVEDOR” e aos valores por ela atingidos, coluna “Saldo
DJE”;
6. Cumpre salientar, conforme jurisprudência pacificada, que para as competências que
não foram formalizados lançamentos ou que estes não foram identificados, os créditos a
elas referentes restam constituídos pelo depósito judicial, no exato montante da quantia
depositada;
7. Ainda quanto aos depósitos judiciais, identificamos que apesar de o demandante ter
peticionado em juízo (fls. 174 a 175), requerendo a retificação do depósito judicial
efetuado em 18/02/2011 para que passasse a constar no campo competência 01/2011 e
não 01/2001, no Sistema de Gestão de Depósitos Judiciais e Extrajudiciais - SDJ ainda
consta como competência 01/2001. Sendo assim, atribuímos referido depósito à
competência correta, qual seja, 01/2011.
1. Destaca-se, também, que para os créditos 37.012.407-3 e 37.012.408-1, controlados
respectivamente nos PAF's 19515.005292/2008-61 e 19515.005293/2008-13, os quais
se encontram suspensos em função de recurso na esfera administrativa, não
identificamos depósitos judiciais;
...
Apesar de ser razoável presumir que a ação, distribuída em 2001, não prejudique a
análise deste processo, cujos fatos geradores remontam a 2003, e também em face à ausência de
depósito judicial correspondente aos créditos constituídos, este Relator entende ser necessário
conhecer a planilha informada no item 5 do despacho mencionado (onde estão relacionados os
créditos tributários discutidos na ação judicial) e o teor da decisão definitiva que deu provimento
parcial ao contribuinte em relação aos médicos associados.
O motivo para tanto é que o item 57 do Recurso Voluntário expressamente
menciona que a maioria dos prestadores de serviços para os quais o débito declarado na GFIP foi
de R$ 0,00 eram médicos e corretores. Resgato:
57. Na maioria dos casos, tendo em vista que referidos prestadores de serviços são
médicos e corretores e que são contratados por diversas outras seguradoras do país, o
débito declarado pela Recorrente na GFIP da retenção foi “0” (zero).
Por essa razão, voto no sentido de o julgamento ser convertido em diligência para
que a repartição de origem atenda aos itens abaixo:
a) Confirmar a ocorrência ou não do recolhimento antecipado referente às
contribuições previdenciárias dos contribuintes individuais informados no § 65 do Recurso
Voluntário, verificando ainda se o contribuinte não estava desobrigado a efetuar a retenção nos
termos das Instruções Normativas INSS/DC 87 e 89/2003.
b) Juntar aos autos a planilha informada no item 5 do Despacho Dicat/Deinf/São
Paulo (fls. 495 a 497) e a decisão em embargos declaratórios que deu provimento parcial à
demanda judicial do contribuinte referente aos valores repassados aos médicos;
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 2402-001.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.005292/2008-61

c) Produzir relatório circunstanciado do resultado da diligência, com a elaboração
de planilha reunindo os achados feitos na alínea “a”, informando inclusive qual a profissão do
contribuinte; e
d) Cientificar o contribuinte do resultado da diligência para, querendo, apresentar
manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, os autos deverão retornar a este Colegiado para inclusão em pauta de
julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital